Tribunal: STF
Processo: MI 111
Classe: MI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-17
Data de publicação: 1990-05-17

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE DEMISSAO, OBJETIVANDO
A REINTEGRAÇÃO DOS REQUERENTES.
INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO.
DIREITO SOCIAL CONSAGRADO NO ART. 7., I, DA CONSTITUIÇÃO, JÁ
PROVISORIAMENTE REGULAMENTADO PELO ART. 10 DO A.D.C.T. E QUE
DEPENDE DE NOVA NORMA REGULAMENTAR PARA VIABILIZAR O SEU EXERCÍCIO.
ARGUMENTO NÃO ATACADO PELO AGRAVO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.